Tribunal: TJDFT
Processo: 0718169-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0718169-90.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ALESSANDRA RODRIGUES CAMPANHA AGRAVADO: LIBERTY SEGUROS S/A, CLEONICE MARIA RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 26254432) interposto CLEONICE MARIA RODRIGUES contra r. decisum proferido pelo MM. Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de procedimento comum cível ajuizada por ALESSANDRA RODRIGUES CAMPANHA em desfavor de LIBERTY SEGUROS S.A. e da agravante, indeferiu o pedido de impugnação à gratuidade judiciária. A liminar foi deferida (ID 26273103) para revogar o decisório que concedeu o benefício da assistência judiciária à agravada. A recorrida interpôs agravo interno (ID 27049742) contra a decisão unipessoal deste Relator, requerendo a reforma do édito, alegando que é incabível o manejo de agravo de instrumento contra decisório que indeferiu a revogação da citada benesse, nos termos do art. 1.015, V, do CPC. Defende, ainda, que faz jus ao privilégio, bem como inexistir interesse da agravante (Cleonice Maria Rodrigues), pois as custas judiciais não lhe pertencem, além de uma hipotética condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais serem suportados pela parte que a chamou ao processo. As partes ofereceram resposta aos agravos de instrumento e interno (IDs 27049739 e 27752357). É o relato do essencial. Estabelece o § 2o do artigo 1.021 do CPC que, após a intimação do recorrido para se manifestar sobre o agravo interno, poderá o relator se retratar do decisório agravado. Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a decisão desta Relatoria e objeto do inconformismo manifestado no agravo interno (ID 26273103): Cuida-se de agravo de instrumento (ID 26254432) interposto por CLEONICE MARIA RODRIGUES contra decisão proferida pelo douto Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de procedimento comum cível ajuizada por ALESSANDRA RODRIGUES CAMPANHA em desfavor de LIBERTY SEGUROS S.A. e da agravante, indeferiu o pedido de impugnação à gratuidade judiciária. Eis o trecho do r. decisório combatido (ID 92687451 do processo de referência): Em sede de contestação a parte requerida, bem como a autora/reconvinda na contestação à reconvenção impugnaram a gratuidade da justiça deferida a elas, argumentando que a não comprovação do preenchimento dos requisitos legais. Não vejo razões para revogar nenhum dos benefícios. Isso porque as partes juntaram aos autos declarações de pobreza, além de outros documentos relevantes, declarando não ter condições de demandar em juízo sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família, afirmação esta que se presume verdadeira, a teor do que dispõe o art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil. De modo que fizeram constar nos autos documentos suficientes para embasar a concessão da gratuidade da justiça. Ademais, as impugnantes não demonstraram o não preenchimento dos requisitos, quando deferido o benefício, e desse ônus não se desincumbiram. Esse é o entendimento deste TJDFT, conforme precedente a seguir: Com o advento do novo digesto processual civil consolidou-se o entendimento jurisprudencial segundo o qual se presume como verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural (art. 99, § 3o, CPC/2015). Contudo, a declaração feita por aquele que colima ser contemplado com o benefício da assistência judiciária gratuita possui presunção juris tantum, permitindo a impugnação da contraparte mediante a comprovação da inexistência dos requisitos essenciais à concessão da benesse. Sob essa moldura, é ônus do impugnante demonstrar, de maneira inequívoca, que a situação econômico-financeira do requerente lhe permite arcar com as despesas processuais, nos termos do art. 100, do digesto processual em vigor. In casu, ausente a comprovação de que os agravantes possuem condições de suportar os encargos processuais, o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça é medida que se impõe. (Acórdão n.1074221, 07127676720178070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/02/2018, Publicado no DJE: 22/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação do benefício da gratuidade judiciária concedido ao autor. Inconformada, assevera a recorrente, em síntese, que a agravada reúne condições de arcar com as despesas processuais, apontando a existência de patrimônio. Pretende, assim, a concessão do efeito suspensivo e posterior reforma da r. decisão, a fim de obstar a concessão da gratuidade de justiça. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC) que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. A agravante objetiva a reforma da decisão que indeferiu a impugnação ao deferimento do pedido de gratuidade judiciária, por entender que não há nos autos elementos que comprovem a incapacidade de o agravado suportar as despesas processuais. A respeito do tema, é consabido que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de concessão da benesse, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões. Da análise dos autos, especialmente a declaração de imposto de renda (ID 76273280 do processo de origem), constata-se que a agravada aufere rendimentos mensais advindos de alugueres no importe de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais). Verifica-se, ainda, que é proprietária de quatro imóveis, além de investimentos financeiros que, somados, totalizam mais de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), resultando em um patrimônio de R$ 1.135.451,54 (um milhão, cento e trinta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e cinquenta e quatro centavos). Ademais, observa-se do extrato bancário de ID 76274836 movimentações de valores altos, que demonstram o recebimento de renda substanciosa. Além disso, possui seguro de vida (ID 76274837), pelo qual paga mensalmente o importe de R$ 711,78 (setecentos e onze reais e setenta e oito centavos). Nesse contexto, constata-se que os argumentos deduzidos pela recorrente são, em princípio, juridicamente plausíveis e aptos a obstar a presunção da declaração de hipossuficiência econômica firmada pela recorrida, nos termos do disposto no artigo 99, § 3o, do CPC. A propósito, confira-se julgado desta egrégia Casa de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DA CONCESSÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. ART. 85, §8o, CPC. 1. A impugnação à gratuidade de justiça, é realizada pela parte que comprovar a capacidade econômica da outra, a fim de demonstrar que o benefício já concedido não é merecido. 2. A declaração da parte de que não possui recursos suficientes para arcar com as despesas processuais sem prejudicar o seu sustento, embora necessária para a concessão do benefício, possui apenas presunção relativa da necessidade da parte, passível de ser desconstituída pelo juízo quando existente nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para o deferimento da gratuidade, nos termos do inciso §2o do artigo 99 da mencionada lei processual. 3. O benefício da gratuidade de justiça somente é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, ou aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. Não se enquadram no conceito de hipossuficiente, contudo, pessoas que assumem voluntariamente e de forma discricionária gastos que superem as suas possibilidades e, com isso, pretendem esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais. 4. No caso concreto, não tendo o apelado comprovado os requisitos para a obtenção da gratuidade de justiça, a revogação do benefício é medida que se impõe. Por outro lado, quanto a apelante, além da declaração de hipossuficiência, foi comprovado que sua renda é inferior à renda familiar mensal de 05 salários mínimos estabelecida para apuração da hipossuficiência para fins de assistência jurídica integral e gratuita da Defensoria Pública do Distrito Federal, de modo que é razoável que se conceda a gratuidade, privilegiando o postulado de acesso à justiça. 5. À luz do princípio da causalidade (art. 85, §10, do CPC), aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Contudo, quando a aplicação meramente literal da lei importar na fixação de honorários advocatícios em montante excessivo, cabe ao juiz proceder à adequação equitativa de seu valor, arbitrando-o em patamar condizente com a razoabilidade e a complexidade da causa. Inteligência do artigo 85, § 8o, do CPC. 6. No caso dos autos, restou evidenciada a razoabilidade no valor fixado a título de honorários advocatícios, consoante apreciação equitativa do juiz, pois atendidos os critérios referentes ao grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, bem como ao efetivo trabalho realizado pelo advogado e ao tempo exigido para o seu serviço. 7. Apelação conhecida e parcialmente provida. (Acórdão 1333100, 07044634720208070009, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2021, publicado no DJE: 27/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, defiro a liminar para atribuir efeito suspensivo ao recurso e revogar a decisão que concedeu a gratuidade de justiça à agravada. Comunique-se ao Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao agravo (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Pois bem. O presente agravo de instrumento não se acha apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. De fato, impõe-se, diante das inovações trazidas pelo Código de Processo Civil vigente, reconhecer o não cabimento do recurso, haja vista inexistir previsão no rol do art. 1.015, que trata dos casos de cabimento do agravo. O art. 1.015, V, do CPC, dispõe: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; Realmente, não se pode desvirtuar a lógica instituída pelo Código, tendo em vista que a opção legislativa foi clara ao estabelecer um rol taxativo para as hipóteses de cabimento do aludido recurso, não havendo respaldo legal ou mesmo jurisprudencial para se admitir o manejo do agravo de instrumento em face de decisão que indefere o pedido de revogação do benefício da justiça gratuita. Como se observa, a norma transcrita permite o manejo do agravo somente em face de decisório que rejeita o pedido de gratuidade ou acolhe a sua revogação, mas não em relação ao indeferimento do pleito de supressão da benesse, como no caso dos autos. Cediço que o colendo Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1704520/MT, seguindo o rito dos recursos repetitivos, adotou a seguinte tese: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Com efeito, aplicando a tese firmada pelo recurso representativo da controvérsia, acerca da “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, constata-se que, por se tratar de indeferimento do requerimento de cancelamento da concessão da gratuidade de justiça, não acarretará a imprestabilidade de posterior discussão. Confira-se, acerca do assunto, entendimento jurisprudencial desta egrégia Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INCABÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE PONTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BENS PERTENCENTES A CÔNJUGE DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 790, INCISO IV, DO CPC. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. DÍVIDA SOBREVINDA DURANTE O CASAMENTO E EM PROVEITO DA ENTIDADE FAMILIAR. COMPROVAÇÃO. 1. De acordo com o art. 1.015, V, do CPC, cabe agravo de instrumento as decisões interlocutórias que "rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;" o que não é o caso dos autos. Trata-se, pois, de matéria que desafia recurso e ou capítulo próprios, e na fase processual apropriada, que não é esta, posto não ser matéria agravável. Recurso não conhecido neste tópico. 2. De acordo com o art. 790, IV, do CPC é admissível que o patrimônio do cônjuge ou do companheiro que não se responsabilizou diretamente pela obrigação executada seja penhorado para satisfação do débito realizado em proveito comum. 3. No caso concreto, restou demonstrado que o agravado é casado sob regime de comunhão parcial de bens, antes da constituição da dívida, assim como a compra de portas e móveis para sua casa fora realizada em proveito da entidade familiar. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido, provido na parte que se conhece. (Acórdão 1355387, 07114067320218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, aplicando-se a citada norma do Codex Processual Civil, bem como o entendimento externado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial 1704520/MT), inadmissível a interposição de agravo de instrumento para tal espécie. Pelo exposto, reconsidero a decisão de ID 26273103 para não conhecer o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015 c/c o art. 932, inciso III, todos do Código de Processo Civil. Feitas as anotações e as comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta no 31/2009 desta Corte. Brasília, 18 de agosto de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador